Tribunal: STF
Processo: ARE 1588794
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DA ALÍQUOTA, DIANTE DA PREVISÃO DO ARTIGO 33, 10, DA LEI Nº 691/84, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 3691/2003. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ‘HOME CARE’. LEI DE REFERÊNCIA QUE APLICA A REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DO IMPOSTO A CLÍNICAS E HOSPITAIS QUE DISPÕEM DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO. NATUREZA DOMICILIAR DA INTERNAÇÃO QUE NÃO AFASTA O ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO DE SAÚDE PRESTADO PELA DEMANDANTE NA ALÍQUOTA DIFERENCIADA DE 2%. CARACTERÍSTICA TÉCNICA QUE EM NADA DIFERE DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO 1º RECURSO E PROVIMENTO DO 2º RECURSO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, II e 156, III e § 3º, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
A controvérsia gira em torno da possibilidade de pagamento do ISS com alíquota reduzida pela empresa autora, fornecedora de serviços médicos em domicílio (home care), na forma prevista no artigo 33, 10, da Lei nº 691/84, com redação dada pela Lei nº 3691/2003. [...]
Por sua vez, o artigo 8º da referida lei dispõe que o ISS tem como fato gerador a prestação dos serviços elencados, entre eles os serviços de saúde, prevendo no item 4.03: “Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres”. [...]
Destaque-se que a LC nº 116/03 dispõe em seu artigo 8º, II, o percentual máximo da alíquota (5%), e o artigo 8º-A, o percentual mínimo aplicável de 2% (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016). [...]
Saliente-se, por oportuno, que o objeto social da empresa autora/2ª apelante é a prestação de serviços de assistência médica domiciliar, englobando a internação, conforme se vê do documento de fls. 13 ejud, sendo certo que não obstante não possua espaço físico próprio para o atendimento dos pacientes, o serviço se amolda àqueles previstos na legislação supramencionada, correspondentes ao fato gerador do tributo.
Note-se que o subitem 3.7, do anexo da Resolução nº 11/2006 da Anvisa, define a internação domiciliar como sendo o “conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.”, não sendo cabível o tratamento distinto dado pelo Fisco. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente